Tribunal: TJMT
Processo: 1026678-86.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026678-86.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento, Receptação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), JHONATA DA SILVA - CPF: 128.483.894-35 (PACIENTE), JHONATA DA SILVA - CPF: 128.483.894-35 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– RECEPTAÇÃO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONCEDIDA A LIBERDADE PROVISÓRIA PELO JUÍZO SINGULAR, CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA NO VALOR DE R$
1.212,00 (MIL DUZENTOS E DOZE REAIS)
– MONTANTE QUE NÃO FOI RECOLHIDO PELO INCREPADO POR AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS –
REQUERIDA A DISPENSA DA CAUÇÃO
–
POSSIBILIDADE
– PACIENTE HIPOSSUFICIENTE, ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – ADIMPLÊNCIA DA CONDIÇÃO PECUNIÁRIA QUE ENSEJARIA PREJUÍZOS DO PRÓPRIO SUSTENTO – INCREPADO QUE PERMANECEU SEGREGADO A DESPEITO DA AUSÊNCIA DO
PERICULUM LIBERTATIS
, TÃO SOMENTE EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO DA FIANÇA – LIMINAR RATIFICADA –
3.

ORDEM CONCEDIDA.

1.

Conquanto tenha sido reconhecida a desnecessidade da prisão preventiva e concedida ao paciente a liberdade provisória adstrita ao pagamento de fiança no valor de

01 (um) salário mínimo, ou seja, R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais)
, o favorecido nessa ordem permaneceu recolhido ao cárcere tão somente em razão da impossibilidade de quitação da caução, a indicar que, de fato, encontra-se em situação de hipossuficiência financeira, a ensejar a aplicação do disposto no
art.
325, § 1º, inciso I e art. 350,
caput
, ambos do CPP
.

2.

Ordem concedida
para confirmar a liminar anteriormente deferida e dispensar a fiança outrora estabelecida, mantendo incólumes as demais providências acautelatórias fixadas pela autoridade impetrada.

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE: JHONATA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT,
que o mantém recolhido ao cárcere com fulcro unicamente no inadimplemento da fiança arbitrada
, por ter, em tese, cometido as condutas ilícitas descritas no art. 180 do CP e no art. 12 da Lei n.º 10.826/03.

Ilustrando a aventada coação ilegal, assevera a i. Defensora Pública que, por ocasião da homologação da prisão em flagrante, diante da ausência dos requisitos legais para a manutenção da custódia provisória, a d. autoridade judiciária de 1.º grau concedeu ao paciente a liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medidas cautelares alternativas, cumulado com o pagamento de fiança no valor de
01 (um) salário mínimo
, não obstante o increpado esteja em evidente situação de vulnerabilidade econômica.

Nesse contexto, assevera que o suspeito labora de diarista, reside em imóvel alugado e possui uma filha de 01 (um) ano de idade, para então sustentar
que o dispêndio do
quantum
arbitrado a título de medida acautelatória pecuniária causará prejuízos no sustento próprio e de sua família, a tornar imperiosa a dispensa da caução
, trazendo em abono ainda que a imposição de fiança dissociada dos pressupostos legais que sustentam a constrição cautelar não é apta a justificar, por si só, a restrição do direito de locomoção do beneficiário deste
writ
.

Diante de tais argumentos, a impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para fazer cessar a coação ilegal por ele suportada, exonerando-o da fiança arbitrada, nos termos do art. 325, §1º, inc. I c/c art. 350, ambos do CPP, a fim de ser agraciado com a liberdade provisória
sem
fiança. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.

O remédio heroico veio instruído com a documentação eletrônica registrada sob o ID 154399176.

O processo eletrônico foi distribuído durante o recesso forense ao relator plantonista Exmo. Des. Paulo da Cunha, que
deferiu
a tutela de urgência reclamada (ID
154401167).

Ao término do expediente extraordinário os autos foram distribuídos à minha Relatoria segundo o critério do sorteio, sendo
as informações solicitadas à d. autoridade acoimada de coatora capituladas aos autos sob o ID
159775672.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela

concessão da ordem, ratificando-se a liminar deferida
(ID
161464192
).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e, uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Verte do caderno processual eletrônico que o ora paciente
JHONATA DA SILVA
fora preso em flagrante no dia
28/12/2022
por supostamente cometer os delitos tipificados no
art. 180 do Código Penal
e no
art. 12
da Lei n.º 10.826/03
; e, no dia seguinte, submetido à audiência de custódia, em que o MM. Magistrado plantonista homologou o flagrante e concedeu-lhe a liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas do cárcere, dentre as quais, o pagamento de fiança no importe de um salário mínimo, correspondente a R$ 1.212,00 (um mil, duzentos e doze reais).

No entanto, em razão da hipossuficiência do suspeito, o valor arbitrado não fora adimplido, sendo ele mantido em cárcere, a despeito da inexistência do requisito normativo pertinente ao
periculum libertatis
, razão pela qual foi impetrado o presente
habeas corpus
neste eg. Sodalício, a fim de vê-lo exonerado da medida acautelatória pecuniária e colocado em liberdade.

Feitas tais digressões, passo a expor as razões pelas quais entendo que a pretensão mandamental
merece acolhimento
.

De início, imperioso destacar que em observância à garantia constitucional da presunção de inocência, a imposição da prisão preventiva somente é admitida de forma excepcional, desde que incida ao menos uma das hipóteses que autorizam o seu decreto, previstas no art. 313 do CPP, e existam indícios suficientes de autoria, prova da materialidade do crime e se apresente indispensável para a proteção do corpo social e/ou dos meios e fins da investigação ou do processo penal, os quais podem ser vulnerados durante a espera pelo provimento jurisdicional definitivo (art. 312, CPP).

A propósito, é esse o entendimento firmado pelo Pretório Excelso, consoante se observa no seguinte precedente:

“PRISÃO PREVENTIVA – EXCEPCIONALIDADE. Em virtude do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia acauteladora há de ser

tomada como exceção. Cumpre interpretar os preceitos que a regem de forma estrita,
reservando-a a situações em que a liberdade do acusado coloque em risco os cidadãos ou a instrução penal.
(...)”
. (STF; HC 101537/MS; Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, Julg. 11.10.2011; DJe 11.11.11).

Ademais, é cediço que o instituto da fiança possui natureza de medida cautelar e, portanto, não deve representar um valor insignificante para o indiciado,
tampouco ser dispensado se ele puder arcar com a quantia imposta
, o que enseja a fixação de seu
quantum
dentro dos limites da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de não inviabilizar o alcance da liberdade pelo sujeito.

Dessa forma, conforme preceitua o artigo 326 do Código de Processo Penal, deve o magistrado levar em consideração a “
natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até o final do julgamento”
.

Nada obstante, existem situações em que, mesmo levando em consideração tais elementos normativos, o d. julgador acaba por estipular a fiança em valor não suportado pelo indivíduo, impossibilitando-o de efetuar o pagamento da caução e, consequentemente, permanecendo com a sua liberdade restrita.

Destarte, o Diploma Processual Penal trouxe a possibilidade de
dispensa ou redução do valor da fiança em seus
artigos 325, §1º, incisos I e II, e 350,
caput
, que assim dispõem,
in verbis
:

“Art. 325. O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites:

§1º Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser:

I – dispensada, na forma do art. 350 deste Código
;

II - reduzida até o máximo de 2/3 (dois terços);

(...)

Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz,
verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso
”
– destaquei
.

Partindo dessas premissas, analisando a prova pré-constituída e os argumentos vertidos na exordial do
writ
, verifico que
o paciente foi agraciado com a liberdade provisória adstrita ao pagamento de fiança, justamente por
não se fazer presente o requisito normativo que demonstra o
periculum libertatis
.

Logo, resta clara a ausência de respaldo legal para a manutenção do increpado em cárcere provisório tão somente porque não possui condições financeiras para adimplir o montante imposto a título de medida acautelatória.

Aliás, não há como desconsiderar que conquanto o d. Magistrado da Comarca de origem tenha concedido ao increpado a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança,
até a data em que impetrada a presente ação constitucional, o favorecido nessa ordem não havia recolhido a condição pecuniária que lhe foi imposta
,
muito provavelmente em razão da alegada situação de hipossuficiência em que vive;
o que pode, inclusive, se confirmar pela observação de que sua defesa técnica está sendo patrocinada pela Defensoria Pública Estadual.

Sendo assim, considerando que o paciente
poderia estar em gozo de sua liberdade provisória desde o dia
29/12/2022

e, no entanto,
permaneceu enclausurado aguardando o cumprimento da soltura determinada por força da concessão liminar desta ordem
, presume-se que só não passou a usufruir do benefício antes por não dispor de capacidade financeira para prestar a fiança que lhe fora imposta, sendo pouco provável presumir que qualquer indivíduo, tendo condições de dispender uma determinada quantia em dinheiro sem prejuízo próprio e dos seus, optaria por permanecer preso preventivamente no aguardo de decisão que
eventualmente lhe concedesse a liberdade provisória sem fiança.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já se mostrou favorável à dispensa da fiança nos casos em que restar comprovada a situação de hipossuficiência do paciente, porquanto esta não teria o condão de amparar a manutenção da prisão preventiva, mormente nos casos em que for evidente a situação de pobreza do enclausurado (HC 476.006/PR, Rel. MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, Dje 14/02/2019).

Desta forma, entendo que a medida liminar anteriormente deferida há de ser ratificada, dado que
constitui coação ilegal

a manutenção do encarceramento do paciente decorrente tão somente do não pagamento da fiança,
máxime porque o próprio magistrado
a quo
reconheceu a desnecessidade da segregação cautelar,
devendo, com isso, incidir o disposto nos artigos 325, §1º, inciso I, e 350,
caput
, ambos do Código de Processo Penal.

De qualquer modo, relembro, por oportuno, que o afastamento da fiança estabelecida não obsta os efeitos das demais providências judiciais eventualmente estabelecidas pela d. autoridade judiciária de primeiro grau; valendo acrescentar, outrossim, que a prisão cautelar tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação assim como a revogação guardam relação com o estado da causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
ratifico a decisão liminar para
CONCEDER EM DEFINITIVO A ORDEM
,

a fim de
DISPENSAR A FIANÇA
arbitrada em face do paciente
JHONATA DA SILVA
,

mantendo, contudo, as demais providências condicionantes estabelecidas na instância singela.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023